Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E PENHORA DE CRIPTOATIVOS. NATUREZA PATRIMONIAL. IN RFB No 1.888/2019. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EXCHANGES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CRIPTOJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa e penhora de criptoativos do executado, no âmbito de cumprimento de sentença, pleiteando a parte credora a utilização do sistema CriptoJud ou de outros mecanismos aptos à localização e constrição de ativos digitais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se os criptoativos, enquanto bens digitais com expressão econômica reconhecida pela ordem jurídica, são passíveis de penhora e se é legítima a utilização do sistema CriptoJud ou a expedição de ofícios às exchanges para sua localização e bloqueio.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A execução realiza-se no interesse do credor e a penhora visa à satisfação do crédito, sendo passível de constrição qualquer direito com expressão econômica, nos termos do art. 835, XIII, do CPC.4. Os criptoativos constituem representação digital de valor, transacionada eletronicamente com uso de criptografia e tecnologia de registros distribuídos, podendo ser utilizados como investimento ou instrumento de transferência de valores, ainda que não sejam moeda de curso legal.5. A Instrução Normativa RFB no 1.888/2019 reconhece a relevância econômica dos criptoativos ao instituir a obrigatoriedade de prestação de informações à Receita Federal sobre operações e saldos mantidos em exchanges, evidenciando sua natureza patrimonial e aptidão para integrar o acervo do devedor.6. O Superior Tribunal de Justiça afirma ser possível a expedição de ofício às corretoras de criptoativos para localizar e penhorar ativos financeiros do executado, assentando que a execução deve observar o modo menos gravoso ao devedor sem afastar a efetividade da tutela do credor (REsp no 2.127.038/SP).7. O sistema CriptoJud, criado pelo CNJ, viabiliza a comunicação direta entre o Poder Judiciário e as corretoras de criptomoedas, permitindo consultas e bloqueios de ativos digitais de forma célere e centralizada, o que reforça a efetividade do processo executivo.8. Inexistindo indicação de impedimento operacional na decisão agravada, revela-se indevida a negativa de utilização da ferramenta requerida.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso provido.
Tese de julgamento:1. Criptoativos, por constituírem bens digitais com expressão econômica reconhecida pela legislação tributária, integram o patrimônio do devedor e são passíveis de penhora nos termos do art. 835, XIII, do CPC; 2. É legítima a expedição de ofícios às exchanges e a utilização do sistema CriptoJud para localização e bloqueio de criptoativos, em observância ao princípio da efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XIII; IN RFB no 1.888/2019, arts. 1o, 2o, 5o, 6o e 9o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.127.038/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.2.2025, REPDJEN de 10.3.2025, DJEN de 20.2.2025.